Tribunal: TJES
Processo: 0013090-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013090-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA. VÍCIO EM PRODUTO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada contra o Município de Serra, julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a validade do auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal e da multa administrativa aplicada no valor de R$ 7.098,81, em razão de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor relacionadas a vício em refrigerador não solucionado, produto classificado como essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve infração às normas consumeristas pela não substituição de produto essencial com vício persistente; (ii) estabelecer se o processo administrativo conduzido pelo PROCON observou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se o valor da multa aplicada foi proporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON Municipal possui competência legal para aplicar sanções administrativas, inclusive em casos de reclamações individuais, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC, sendo tal competência expressão legítima do poder de polícia administrativa.

4. Constatada, no processo administrativo, a permanência do vício em produto essencial — refrigerador —, mesmo após tentativas de reparo e diante da negativa do fornecedor em proceder à substituição, configura-se infração ao art. 18, §1º e §3º, do CDC.

5. A alegação da apelante de que a consumidora teria recusado nova vistoria não afasta sua responsabilidade objetiva, nos termos do CDC, tampouco elide o dever de substituição do produto ou restituição imediata do valor pago.

6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, reconhecendo a infração com base em documentos técnicos, registros de atendimento e histórico do caso, observando-se o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. O valor da multa — R$ 7.098,81 — foi fixado conforme os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e na Instrução de Serviço PROCON/ES n.º 019/2008, considerando a gravidade da infração, a primariedade do fornecedor e a ausência de circunstâncias atenuantes relevantes, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou vedação ao confisco.

8. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade das sanções administrativas aplicadas pelo PROCON em situações semelhantes, inclusive quanto ao valor das multas fixadas com base em critérios objetivos e dentro de parâmetros médios para casos de infração ao art. 18 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON Municipal possui competência para aplicar sanções administrativas mesmo diante de infrações decorrentes de reclamações individuais.

2. Constatado vício persistente em produto essencial, o fornecedor deve promover sua substituição imediata ou restituição do valor pago, sob pena de infração ao art. 18 do CDC.

3. A fixação da multa administrativa com base em critérios legais e objetivos, respeitado o devido processo, é legítima e insuscetível de revisão judicial salvo flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 18, §1º e §3º, 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, Apelação nº 24151339587, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.06.2016; TJES, AC nº 0011697-83.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.09.2021; TJES, Apelação nº 0010660-51.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 15.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo íntegro o auto de infração e a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 7.098,81.

O Juízo a quo assentou que: (i) o PROCON agiu no exercício legítimo do poder de polícia administrativa; (ii) restou demonstrada a infração ao CDC, pela não resolução adequada de vício em refrigerador adquirido por consumidora, mesmo após várias tentativas de reparo e posterior negativa de substituição do produto; e (iii) a sanção pecuniária observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, estando prevista no art. 57 do CDC e no Decreto n.º 2.181/97.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de infração às normas consumeristas, pois teria prestado assistência técnica adequada ao produto segurado, tendo sido a consumidora que recusou nova vistoria; (ii) nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação suficiente no auto de infração e desconsideração da sua defesa administrativa; (iii) excesso no valor da multa aplicada, desproporcional à suposta infração, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco; (iv) que, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da penalidade administrativa, ponderando não ter agido com dolo, bem como a inexistência de agravantes e a não observância das atenuantes legais previstas no art. 25 do Decreto n.º 2.181/97. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação anulatória, ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum da multa.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação, nas quais o apelado arguiu, em suma: (i) que restou demonstrada a infração aos direitos do consumidor, ante a sucessiva manifestação de vícios no produto essencial (refrigerador), sem solução definitiva, sendo legítima a negativa da consumidora quanto à realização de nova vistoria; (ii) que o PROCON Municipal agiu dentro de sua competência legal, com regular instauração e trâmite do processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa; (iii) que a multa foi fixada com base em critérios objetivos previstos na legislação aplicável, especialmente o art. 57 do CDC, e não ultrapassa os limites legais nem viola qualquer princípio de Direito Administrativo Sancionador.

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em reforma da sentença, que identificou a a regular tramitação do procedimento administrativo n.º 0115.001.310-1 (Protocolo 16795/2015), cuja decisão final foi exarada mediante motivação congruente e respaldada nos artigos 18 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Federal n.º 2.181/97, regulador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

No âmbito da instância administrativa, foi expressamente reconhecido, com base nas ordens de serviço e histórico do atendimento, que a consumidora, após adquirir o refrigerador, experimentou vícios persistentes no funcionamento do produto, com retorno do defeito em curto lapso temporal, mesmo após intervenções técnicas. O bem em questão — um refrigerador — configura-se, inclusive, como produto essencial, à luz do §3º do art. 18 do CDC, o que impõe ao fornecedor a imediata substituição do bem ou restituição do valor pago, diante da não solução eficaz do vício.

A tese da apelante, de que teria oferecido assistência técnica e que a consumidora recusou nova vistoria, não afasta a ilicitude de sua conduta, tampouco o descumprimento do dever legal de substituição imediata ou ressarcimento integral, conforme facultado ao consumidor em tais hipóteses. Ressalte-se que o CDC impõe responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a intenção ou eventual tentativa de composição.

A fundamentação da autoridade administrativa foi clara ao reconhecer que, ainda que tenha havido tentativa de acordo e justificativas da seguradora, nenhuma delas afastava a prática infrativa, pois não houve solução eficaz e tempestiva do problema enfrentado pela consumidora.

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que o montante de R$ 7.098,81 foi fixado com base nos critérios objetivos definidos pela Instrução de Serviço PROCON/ES n.º 019/2008, que considera o porte da empresa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a ausência de atenuantes relevantes. Inclusive, reconhecendo a primariedade da conduta, a autoridade administrativa reduziu o valor da penalidade pela metade, como consignado na decisão de primeira instância administrativa.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de R$ 7.098,81 está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de violação ao artigo 18, do CDC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do fornecedor, a saber: A responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25. 3. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 4
. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 6. Honorários recursais. (TJES; AC 0011697-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal, que após verificar infringência ao artigo 18 da Lei nº 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.
2. No caso em apreço, o defeito no produto fabricado pela apelante foi constatado e, mesmo após análise pela assistência técnica autorizada dentro do prazo de garantia contratual, o vício permaneceu. Destaca-se que a própria apelante alega que somente reparou o vício do produto (substituição da placa do aparelho) durante o prazo para a interposição do recurso administrativo, conduta que não exime a sua responsabilidade, em especial porque somente procedeu deste modo ao ser ver condenada ao pagamento da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal. 3. Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
4. Sendo a penalidade calculada em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, mostra-se razoável o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. Recurso improvido. (TJES; Apl 0010660-51.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/10/2018; DJES 24/10/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional do procurador municipal, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.